Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa. 2.1. Diante da análise dos autos porde-se concluir que não está devidamente configurada a suposta litigância de má-fé alegada pelo embargante.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.